Tribunal: STF
Processo: RvC 5345
Classe: RvC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-31
Data de publicação: 2001-10-31

Ementa:
EMENTA:- Revisão Criminal. Réu inicialmente condenado a 21
anos de reclusão, como incurso nas penas dos arts. 157, § 2º, I e
II, c/c art. 158, § 1º, do Código Penal. 2. Sentença reformada pelo
TACRIMSP, em apelação, para diminuir a pena para 7 anos de reclusão,
mais multa, por estar incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II,
c/c art. 70, do Código Penal. 3. RE 114.744-0/SP, conhecido e
provido para subsistência de voto parcialmente vencido que
reconheceu a existência de concurso material de delitos - roubo e
extorsão, com qualificadoras - sendo imposta pena total de 12 anos
de reclusão mais multa. 4. Alegação preliminar de nulidade da
sentença, tendo em conta que o magistrado não teria observado o
método trifásico; defesa deficiente e que o réu não fora intimado
para oferecer contra-razões  ao recurso extraordinário. No mérito,
sustenta inexistência de provas, requerendo por fim a rescisão do
julgado da Primeira Turma, com vistas à absolvição total do réu ou
que seja reconhecido que o réu cometeu somente o crime de roubo. 5.
Parecer da P.G.R. pelo indeferimento do pedido. 6. O apelo
extraordinário limitou-se a combater o acórdão do Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo tão somente quanto à exclusão do
crime de extorsão. Demais argumentos não foram objeto de exame nesta
Corte. 7. Entendimento firmado no sentido da orientação do Plenário
desta Corte. ERE 96.701. 8. Pedido conhecido em parte e nessa parte
indeferido.